Tribunal: TJSP
Processo: 2038406-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038406-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RICARDO
DE JESUS DANIEL e PANIFICADORA NOVA ESTRELA DO BROOKLIN LTDA, é
agravado MARCELINO MARTINS FERNANDES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038406-61.2020.8.26.0000 -Voto no 29610
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2038406-61.2020.8.26.0000
6a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(proc.
no
1071908-36.2019.8.26.0002)
Agravantes: Ricardo de Jesus Daniel e outra
Agravado: Marcelino Martins Fernandes (Espólio)
Juiz de 1a Instância: Emanuel Brandão Filho
Voto n° 29610.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-
se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência
judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias
desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de
pobreza - Agravo provido.
Autores de ação de “reparação de danos”, os
agravantes rebelam-se contra r. decisão que lhes indeferiu os benefícios da
justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas devidas em quinze dias,
sob pena de indeferimento da inicial.
Sustentam os agravantes que: a) o extrato bancário da
conta do agravante Ricardo está negativo desde setembro de 2019; b) houve
entrega das chaves do imóvel locado, de modo que a panificadora está com as
atividades encerradas desde julho de 2017; c) houve afronta ao art. 99, § 2o, do
CPC, porque têm o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos para
concessão dos benefícios, antes do seu indeferimento; d) a contratação de
advogado particular não impede a concessão do benefício.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
recurso.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não haver citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038406-61.2020.8.26.0000 -Voto no 29610
3
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), como no caso, até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no
inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Ausência
de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas
processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. Via de
regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples afirmação de pobreza. No
entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime quando ausentes elementos
que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Nessas situações, a parte
deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000,
32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Preservada a convicção do D. Magistrado de primeiro
grau, nada nos autos desmente a alegação dos agravantes de que não dispõem
de meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento
próprio ou do de sua família.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo consta
que o agravante Ricardo está “desempregado” (fl. 1 do processo digital). Ele
juntou o extrato da sua conta corrente com saldo negativo de R$3.390,79, em
9.3.20 (fl. 36/39 do processo digital). O autor Ricardo também comprovou que
tinha dois empréstimos no valor de R$62.953,41 e R$14.910,91, em 31.12.18 (fl.
28 do agravo).
O agravante Ricardo comprovou que seu imóvel está
penhorado para garantia de dívida no valor de R$88.738,53 (fl. 15/16 do agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038406-61.2020.8.26.0000 -Voto no 29610
4
Constou da sua declaração de renda do exercício de 2019, o rendimento
tributável anual de R$28.500,00 (fl. 32 do agravo), correspondente ao valor
mensal de R$2.375,00 (fl. 26 do agravo), tudo a fazer presumir que seja pessoa
pobre na acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à concessão do benefício
pleiteado.
A autora Panificadora Nova Estrela do Brooklin Ltda.,
por sua vez, estava estabelecida no endereço da Avenida Padre Antônio José
dos Santos, 1.071, mas houve a entrega voluntária das chaves do imóvel em
4.7.17 (fl. 49 do processo digital), o que confirma a alegação de que está
fechada.
Os agravantes juntaram prova de que a panificadora
sofreu vários protestos (fl. 61/75 do agravo), além de estar sendo demandada na
esfera trabalhista (fl. 78/129 do agravo).
Assim, os agravantes fazem jus ao benefício, que fica
deferido, finalidade para a qual ratifico a tutela recursal e dou provimento ao
agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora